Tribunal: TJDFT
Processo: 0749775-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0749775-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETRI E CUNHA LTDA - ME AGRAVADO: LAZARO FLAUSINO, MARLENE DE FARIA FLAUSINO, PANIFICADORA PAO ITALIANO LTDA - EPP, PANIFICADORA E CONFEITARIA MAR EIRELI - ME, PANITALIA PARTICIPACOES E SISTEMA DE FRANQUIA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: RAUL MARQUES PIRES DE SABOIA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PETRI CUNHA LTDA. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0029278-72.2003.8.07.0001, proposto pela Agravante em desfavor de LAZARO FLAUSINO E OUTROS, entre outros temas, determinou a observância, na alienação dos imóveis penhorados, do disposto no art. 843 do Código de Processo Civil quanto à meação da esposa do Executado. Preparo regular (Num. 21500109 e 21500110). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 23 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador